Tribunal: STF
Processo: AI 680224
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
   E-12/790/94. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   INADMISSIBILIDADE DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR
   POSITIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.